Tribunal: TJSP
Processo: 1008714-49.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Matéria preliminar, arguida nas razões recursais, relacionada à ocorrência do cerceamento de defesa, rejeitada. 2. No

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Matéria preliminar, arguida nas razões recursais, relacionada à ocorrência do cerceamento de defesa, rejeitada. 2. No mérito, o resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que a parte autora não faz jus à concessão do Adicional de Insalubridade, no Grau Máximo. 3. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 4. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008714-49.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto 24995 - AL
Registro: 2020.0000154185
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008714-49.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ELIZABETH
DOS SANTOS MARCULINO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008714-49.2017.8.26.0223 -Voto no 24995 - AL
2
VOTO No 24995
APELAÇÃO No 1008714-49.2017.8.26.0223
COMARCA: Guarujá
APELANTE: Elizabeth dos Santos Marculino (Justiça Gratuita)
APELADA: Prefeitura do Município de Guarujá
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Fábio Sznifer
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
PRETENSÃO À CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO E
O
RECEBIMENTO
DAS
RESPECTIVAS
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS IMPOSSIBILIDADE.
1. Matéria preliminar, arguida nas razões recursais, relacionada à
ocorrência do cerceamento de defesa, rejeitada. 2. No mérito, o
resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a
instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que
a parte autora não faz jus à concessão do Adicional de
Insalubridade, no Grau Máximo. 3. Arbitramento dos honorários
advocatícios recursais, a título de observação, com fundamento no
artigo 85, § 11, do CPC/15. 4. Ação de procedimento comum,
julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5.
Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado
pela parte autora, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 879/883, que julgou improcedente a ação de procedimento
comum, objetivando o seguinte: a) concessão do benefício do Adicional de
Insalubridade, no Grau Máximo; b) recebimento das respectivas diferenças
remuneratórias e pecuniárias. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o montante
atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008714-49.2017.8.26.0223 -Voto no 24995 - AL
3
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não
merece acolhimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) concessão do benefício do Adicional de Insalubridade, no Grau
Máximo; b) recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e
pecuniárias.
Inicialmente, a matéria preliminar arguida pela parte
autora, nas razões recursais, relacionada à ocorrência do cerceamento de
defesa, deve ser rejeitada.
Com efeito. A produção da prova oral é desnecessária e
impertinente à solução da questão posta nos autos, que somente pode ser
resolvida por meio da prova pericial técnica. Aliás, tal meio de prova não foi
postulado pela parte autora por ocasião do requerimento de fls. 643.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-se o
mérito da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008714-49.2017.8.26.0223 -Voto no 24995 - AL
4
No mérito, os elementos de convicção produzidos nos
autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. A controvérsia jurídica foi resolvida mediante
a produção da prova pericial.
É certo que o resultado da referida prova técnica não
vincula o julgador, que poderá decidir o mérito da lide considerando,
inclusive, outros elementos constantes dos autos. Porém, as conclusões da
prova pericial de fls. 702/720 e 770/776, produzida durante a instrução do
processo, sob o crivo do contraditório, devem ser prestigiadas, na hipótese
dos autos, para a solução do presente conflito de interesses.
Aliás, confira-se, para tanto, as conclusões do perito
judicial:
“(...) As atividades de AUXILIAR DE ENFERMAGEM
exercidas
pela
Sra.
ELIZABETH
DOS
SANTOS
MARCULINO, a serviço da PREFEITURA MUNICIPAL
DO GUARUJÁ são consideradas INSALUBRES EM
GRAU MÉDIO por todo o período trabalhado, conforme a
Lei 6.514/77 e pelo Anexo 14 da Norma Regulamentadora
no 15, aprovada pela Portaria 3.214/78 do MTE, por
exposição ao risco biológico, fazendo jus ao adicional de
insalubridade equivalente a 20% do salário mínimo.” (fls.
720, destaques acrescidos)
Desta forma, é induvidoso que a parte autora não faz jus
à concessão do Adicional de Insalubridade, no Grau Máximo, nos exatos
termos do resultado do mencionado laudo pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008714-49.2017.8.26.0223 -Voto no 24995 - AL
5
Outrossim, o referido laudo pericial está devida e
adequadamente fundamentado, sendo certo que o requerimento tendente à
produção de nova perícia representa mero inconformismo com o resultado
desfavorável alcançado nos autos.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte ré, é imperioso o arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor
correspondente a 3% sobre o montante atribuído à causa, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC/15. E, observar-se-á, com relação ao adimplemento, a regra
do artigo 98 do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração,
mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios
recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator